Tribunal: TJES
Processo: 5002874-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002874-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - SÓCIOS - EMPRESA IRREGULAR - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REDIRECIONAMENTO - RECURSO IMPROVIDO - AUSENTE VEROSSIMILHANÇA.

1. Tendo sido a execução fiscal proposta em
12/12/2006
, quando o artigo 174 do CTN já tinha sofrido alteração da lei nº 118/2005,
o termo inicial da prescrição para o redirecionamento inicia-se na data do despacho do juiz que ordenou a citação, o qual ocorreu em 15/01/2007.

2. Contatada a prescrição do direito do exequente, carece ele de verossimilhança em suas alegações para pugnar pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução.

3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5002874-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA., CARLOS ANTONIO FERREIRA CEDRO, JOSÉ ALMIR ALVES DOS SANTOS

VOTO

Nos termos em que relatado, cuida-se de execução fiscal aforada pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
em desfavor de

DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA., CARLOS ANTÔNIO FERREIRA CEDRO, JOSÉ ALMIR ALVES DOS SANTOS
, sendo estes últimos os sócios da empresa.

Na execução, o exequente pugnou para que fosse decretada a dissolução irregular da empresa, o que lhe foi deferido pela decisão objurgada, bem como que a execução fiscal fosse automaticamente redirecionada em desfavor das pessoas físicas dos sócios, sendo este último pedido indeferido pelo d. juízo, tendo em vista que o pedido do exequente já se encontraria prescrito.

Para que se afira se, de fato, o pleito estatal restaria prescrito, vejamos o que aponta a decisão objurgada que colide todas as datas necessárias para tal:

No presente caso, a execução fiscal foi proposta em
12/12/2006
, quando o artigo 174 do CTN já tinha sofrido alteração da lei nº 118/2005, de modo que, aplica-se ao caso em exame a hipótese indicada no item "b", ou seja:
o termo inicial da prescrição para o redirecionamento inicia-se na data do despacho do juiz que ordenou a citação, o qual ocorreu em 15/01/2007
, conforme se vê no evento 73.1.

Destaco que a dissolução irregular da empresa já foi declarada no item acima, uma vez que no ato de tentativa de citação da empresa, o Sr. oficial de justiça certificou, em
26/05/2009
, que a empresa não foi encontrada em seu domicílio fiscal (evento 73.39), o que implica na dissolução irregular, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").

O Exequente teve ciência em
16/09/2009
, porém, somente em
19/02/2019
(evento 89.2), é que o Exequente protocolou o pedido de dissolução irregular e redirecionamento.

Assim, considerando que o despacho citatório foi proferido em
15/01/2007
e somente em
19/02/2019
o Exequente protocolou o seu pedido de redirecionamento da execução,
resta evidente que transcorreu o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal, uma vez que passou mais de 5 (cinco) anos entre o despacho que determinou a citação (15/01/2007) e o pedido de redirecionamento da execução para os sócios (19/02/2019)
.

Portanto, não há que se falar em redirecionamento da execução para os sócios, haja vista que o pedido do Exequente está prescrito.

Quanto ao pedido de renovação da penhora on line INDEFIRO, haja vista que em julho de 2021 já foram feitas as pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, conforme espelhos acostados nos eventos 128.1/11. Ademais, o Exequente não demonstrou que houve qualquer alteração da situação econômica dos executados. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que "é entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada." (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019).

À Secretaria para cumprir integralmente a decisão do evento 129.1, isto é: expedir o Mandado de Penhora e Avaliação, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no mesmo ato, nomear depositário legal para o veículo encontrado no sistema Renajud (eventos 128.1 e 128.10) e intimar os executados da penhora realizada para que, caso queiram, oponham Embargos à execução, no prazo legal, devendo, os mesmos atentarem para o disposto no art. 16, § 1º da Lei e execução fiscal.

Para que se conceda a tutela de urgência em segundo grau de jurisdição pela via do agravo de instrumento, agora em sede meritória a reforma da r. decisão objurgada, sabe-se que devem ficar evidenciados elementos muito bem caracterizadores, perigo de demora, fumaça do bom direito e, especialmente a verossimilhança das alegações (300 e 1.019, CPC).

No caso vertente, é possível a constatação pelas datas e marcos temporais fincados pela decisão objurgada, conforme acima citada, que
não restou demonstrada a presença de verossimilhança nas alegações do recorrente ante o advento da prescrição do direito de redirecionamento vindicado
, tendo em vista ultrapassados
aproximados 10 anos
do despacho citatório e o pedido de redirecionamento da execução, quando a legislação de regência aponta que tal pleito deve ser realizado em até cinco anos.

Conforme se depreende da própria fala da decisão objurgada, assim como das palavras trazidas nas razões de recurso, o Estado exequente não consegue trazer nada de novo que possa levar a conclusão diversa daquela a que chegou o d. Juízo de primeiro grau.

Assim, inexistem provas de que os necessários elementos se mostrem presentes, especialmente o perigo de demora, tendo em vista a não apresentação de argumentação verossímil adequada que aponte de maneira distinta daquele que se apresentou no sentido de afastar a prescrição do pleito estatal.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento do Estado para manter inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução diante da prescrição.

É como voto.

VITÓRIA/ES, 6 de outubro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)